Tribunal: TJDFT
Processo: 0712848-22.2022.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SÚMULA 28 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

1. A presente controvérsia deve ser decidida à luz das regras da legislação consumerista (Lei n.o 8.078/1990), tendo em vista a adequação das partes ao conceito de fornecedor e consumidor, com a incidência da Súmula 297 do STJ.

2. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Ainda, nos termos da Súmula 479 do STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

3. Da narrativa dos autos e do contexto probatório, verifica-se que a parte autora foi vítima da fraude conhecida como golpe do motoboy, cujo tema foi pacificado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência deste TJDFT, que resultou na fixação do enunciado de Súmula n.o 28 com a seguinte tese: “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional”.

4. Não se pode atribuir o evento danoso à culpa exclusiva do consumidor, mas também à falha de segurança do sistema do banco, motivo pelo qual a instituição financeira Recorrente deve responder de forma objetiva pelos danos materiais causados à autora (art. 14 do CDC), observada a culpa concorrente da consumidora. Nesse sentido, acórdãos desta Primeira Turma Recursal n.o 1600149; 1657690; e 1425593.

5. No que se refere ao dano moral, não se verifica a violação a direitos da personalidade de modo a caracterizar o dano extrapatrimonial, especialmente porque não houve inscrição em cadastro de proteção ao crédito, mas tão somente prejuízo patrimonial.

6. A jurisprudência da Turma Recursal é no sentido de que a fraude que atrai a responsabilidade da instituição financeira pelo risco da atividade não é suficiente para caracterizar o dano moral. Vide acórdão n.o 1192484.

7. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para: a) determinar que o Réu restitua a quantia de R$ 1.250,00 à Autora, acrescida de correção monetária a partir do efetivo prejuízo (29/10/2020 – Súmula n.o 43 do STJ) e juros moratórios de 1% a partir do evento danoso (29/10/2020 – art. 398 do CC e Súmula n.o 54 do STJ); e b) afastar a condenação arbitrada a título de danos morais. Sem custas e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente integralmente vencido, conforme art. 55 da Lei n.o 9.099/1995.